Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001337-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AGNALDO BRITO ALVES - CPF: 571.436.251-91 (PACIENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), ANA CRISTINA SARMENTO - CPF: 603.769.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 022.122.561-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (IMPETRANTE), AGNALDO BRITO ALVES - CPF: 571.436.251-91 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO MEDIANTE FRAUDE, ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DOS PRESSUPOSTOS
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA
IN CASU
–
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se houver indícios de que o paciente integra organização criminosa e que entre outros crimes, se dedica ao furto de veículos mediante fraude e causa vultoso prejuízo às vítimas, evidencia-se a gravidade da sua conduta e periculosidade, circunstâncias que autorizam o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública;

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se nos autos houver elementos de convicção idôneos que demonstrem a necessidade da custódia antecipada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Agnaldo Brito Alves
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal, decorrente da
carência de fundamentação
do decreto preventivo,
ausentes os pressupostos respectivos
e a
existência de predicados pessoais favoráveis
(Id. 32142989).

Foram anexados documentos (Id. 32142986).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 32455994).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 33634497).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34162953):

HABEAS CORPUS
– INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA
– 1. SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA
NA FASE EXTRAJUDICIAL – A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE É DO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 2. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS
LEGAIS DA DECISÃO CONSTRITIVA –
IMPROCEDÊNCIA
–
DECISUM
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE, NA COMPANHIA DE OUTRAS PESSOAS, TEM COMETIDO DIVERSOS ILÍCITOS PATRIMONIAIS DE FORMA AUDACIOSA E COM EMPREGO DE GRAVE
MODUS OPERANDI
– NECESSIDADE DE INTERROMPER A SEQUÊNCIA DELITIVA –
“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (STJ – HC 534.980/MG – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – J.: 06/02/2020 – DJe 14/02/2020)
– ISOLADAMENTE OS BONS PREDICADOS PESSOAIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO PLEITEADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020